Tribunal: TCU
Processo: 016.594/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 568/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do item 9.2 do Acórdão 1307/2021-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicada a determinação contida no item 9.2, em razão da perda de objeto ocorrida em face da superveniente concessão do Complexo Aeroportuário de Manaus e do arquivamento do TC Processo 009.805/2019-2 ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); c) apensar em definitivo o presente processo ao TC Processo 000.082/2019-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 016.594/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.